Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reconhecimento de atenuantes. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231/stj. Adequação da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ; e, (ii) verificar a adequação da pena de multa aplicada, tendo em vista a desproporcionalidade alegada pela Procuradoria de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ. Tal entendimento decorre do princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF), que impede o magistrado de ultrapassar os parâmetros legais na dosimetria da pena, exceto nas hipóteses de causas de aumento ou diminuição previstas em lei.
4. Não há inconstitucionalidade no enunciado da Súmula 231/STJ, que harmoniza as normas penais sobre atenuantes com os preceitos secundários dos tipos penais, conforme precedentes do STJ e STF, inclusive em sede de repercussão geral.

5. Quanto à pena de multa, reconhece-se a desproporção entre a pena corporal e a multa fixada, considerando-se que a redução da pena privativa de liberdade com base no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, deve também impactar a multa. Assim, a pena de multa deve ser proporcionalmente ajustada para 250 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.